Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713670-70.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WANDERSON MACEDO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO. I – Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, quando a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, atestam que o réu se aproximou da ofendida, mesmo após ciente da proibição de fazê-lo. II – Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. III – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência tem como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. IV – A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, asseverando que houve aprovação por parte da recorrida para que o sentenciado entrasse na residência. Sustenta, assim, que houve erro acerca das limitações impostas na medida protetiva, o que afastaria a tipicidade da conduta e implicaria no acolhimento da tese absolutória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do decreto condenatório, fazendo constar, verbis: “Dessa forma, as provas dos autos indicam de forma segura e suficiente a tipicidade da conduta, bem como o dolo do réu em descumprir a ordem judicial que impôs medida protetiva da qual ele tinha plena ciência e dever de observância.” (id 33378496, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012